Tribunal: STF
Processo: HC 254870
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nereide Aparecida Schmitz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante, em síntese, pleiteia:



     a. A paciente seja posta em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão; 



    b. A paciente seja colocada em regime prisional domiciliar, em oposição à prisão preventiva no sistema prisional, por questão humanitária, em razão do débil estado de saúde e incapacidade de tratamento em estabelecimento prisional. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Ademais, melhor sorte não assiste à parte impetrante quanto à possibilidade de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar em virtude da alegada situação de extrema debilidade decorrente de doença grave, no moldes do art. 318, II, do Código de Processo Penal, conforme bem ressaltado pelo ato dito coator (grifei): 



    Conforme se observa, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da clausura preventiva, eis que baseada não só no fato da paciente fazer parte de relevante organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, como também em virtude da apreensão de grande quantidade de entorpecentes (110,2 kg de cocaína) e armas de grande calibre (inclusive fuzil). Ademais, foi evidenciada a reiteração delitiva.



    [...]



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à negativa do benefício, destacando que "a paciente não é idosa e não há patente comprovação que ela não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional no qual se encontra recolhida". 



    Denota-se também que "[a] substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar depende da comprovação inequívoca de grave doença e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não foi demonstrado nos autos" (AgRg no HC n. 970.185/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/20 25, DJEN de 25/3/2025.)



    Finalmente, cumpre consignar que é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que a paciente necessite de acompanhamento médico, como no caso dos autos. 



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente